Tribunal: TJPA
Processo: 0035854-31.2015.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035854-31.2015.8.14.0045
APELANTE: BANCO BONSUCESSO S.A.

APELADO: JOSE ALVES NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

2.

Caso concreto, no qual, o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento.

3.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade
para julgar improcedente os pedidos formulado pelo autor da ação
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BONSUCESSO S/A em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela antecipada c/c com danos materias e morais, que lhe move JOSÉ ALVES NOGUEIRA, em trâmite no juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção.

Na exordial, o autor afirmou que é aposentado do INSS e consta descontos em seu benefício decorrentes de supostos dois empréstimos proveniente do banco réu que ele alega não ter feito nem autorizado outra pessoa a fazê-lo; afirma que é “pessoa muito simples e de baixa instrução escolar, sem conhecimento a respeito de procedimentos bancários, somente atualmente é que foi possível o esclarecimento do ocorrido, uma vez que foi, na verdade vítima de fraude, restando provado que o Banco Bonsucesso, ora ré, ao perceber tais características de fragilidade usou de má-fé ou, na pior das hipóteses, foi negligente na operação de crédito realizada por terceiros sem o consentimento do autor, causando a este inúmeros prejuízos”.

Requer a declaração de inexistência da relação contratual, a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Em decisão de ID 2408906, fls. 25/26 dos autos físicos, foi deferida a antecipação de tutela para que fosse realizada a suspensão dos descontos.

Contestação apresentada sob o argumento de que os contratos firmados pelo autor gozam de total regularidade; que o autor da ação efetuou diversos contratos para refinanciar empréstimos anteriores; apresentou o documento de identificação apresentado na ocasião da contratação idêntico ao documento apresentado pelo autor em sua peça inicial, bem como a assinatura similar exarada no bojo da avença; afirma que apresenta os contratos assinados para desconstituir eventual fato constitutivo do direito do autor.

Após regular processamento, o juízo de origem proferiu sentença para julgar procedente os pedidos do autor, invertendo o ônus da prova, ao entender que a instituição bancária não conseguiu demonstrar a existência da contratação dos empréstimos. Dessa forma, declarou inexistente a relação entre as partes, condenar o banco aos danos materiais referentes a um contrato e a repetição em dobro com relação ao outro; e aos danos marais suportados pelo autor.

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso de apelação, alegando que o juízo proferiu sentença contrária à prova dos autos, pois apresentou todos os documentos que comprovam a “ação livremente pactuada entre as partes, não havendo que se falar em fraude, tampouco, em cobrança indevida, ao passo que a cobrança se deu em total observância ao contrato firmado. Agindo o Réu, portanto, em exercício regular de seu direito creditício, motivo pelo qual cogente se faz a improcedência do pleito autoral”.

Contrarrazões apresentadas (ID 2409015).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de agosto de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que o recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais.

Compulsando os autos, verifico que cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela procedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o argumento de que o banco requerido não conseguiu comprovar a contratação feita pelo autor da ação, aplicando a inversão do ônus da prova.

Alega o apelante que o Juízo a quo desconsiderou em absoluto que ele apresentou todos os contratos devidamente celebrados entre as partes, extratos e comprovantes de transferência dos valores para a conta de titularidade da parte autora.

Passo a analisar.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Não obstante, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo assistir razão ao apelante, já que não há qualquer indício da efetiva ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado em seu nome do autor, perante o banco recorrente.

De fato, verifica-se que a parte ré juntou cópia de um contrato, cuja assinatura assemelha-se sobremaneira com a assinatura do autor aposta no documento de identidade juntado aos autos. Ressalte-se que o autor, ora apelado, não impugna a assinatura no contrato, alegando que por ser pessoa de pouca instrução foi vítima da má-fé do requerido e acusa a negligência do banco ao permitir que terceiros possam ter feito a operação em seu nome.

Como se verifica, em meu sentir, os documentos apresentados demonstram que o valor em discussão foi efetivamente contratado e recebido pelo autor, ora apelante.

Vejamos.

O banco apelado trouxe aos autos, com o intuito de demonstrar a regularidade da contratação: a) os temos de adesão aos empréstimos consignados e comprovante de detalhamento de crédito (ID 2408908, fls. 55/74) que se encontra assinada de forma semelhante o documento de identidade juntado pelo autor/apelado (ID 2408905, fl. 17); b) documentos pessoais do autor/apelante (ID 2408908 fl. 66)

Por sua vez, verifico que o autor da ação em momento algum questionou a autenticidade da assinatura aposta nos contratos, ou requereu a realização de exame grafotécnico na mesma. Em verdade, se limitou a afirmar que por ter pouca instrução seria vítima de má-fé, sem, no entanto, trazer aos autos qualquer início de prova apto a confirmar a existência de fraude.

Assim, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe reforma da sentença de procedência.

Corroborando este entendimento, transcreve-se julgados dos Tribunais Pátrios que se amoldam ao caso em tela:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DESFAZIEMNTO DO NEGÓCIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível nº. 71006974034, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, julgado em 23/08/2017)

AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRESTIMO PESSOAL. CASO CONCRETO. MATÉRIAS DE FATO. EXISTÊNCIA DAS CONTRATAÇÕES DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CARACTERIZADA. APELO DESPROVIDO (Apelação Cível nº 70074662529, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barroco de Vasconcellos, Julgado em 23/08/2017)

Desta forma, em que pese a incidência do CDC à relação em exame, entendo que os elementos dos autos apontam no sentido de que as contratações foram regularmente efetuadas pelo autor junto ao apelante, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a procedência da ação.

Dito isto, considero que os argumentos trazidos em apelação se mostram capazes de alterar os fundamentos da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação e lhe DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença atacada e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor da ação, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

É o voto.

Belém, 09/09/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/09/2020